Tribunal: CARF
Processo: 10580.909097/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909097/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.868 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
VIA PARIS - ESPAÇO DE BELEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/08/2010
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
Erro na apuração do quantum devido do tributo recai sobre o contribuinte o
ônus de demonstrar o desacerto no saldo apurado, por meio dos documentos
contábeis e fiscais (art. 170 do CTN), para, ao depois, ser possível apurar se
certo e líquido o crédito apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência apresentada pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Relatora) e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, colaciona-se o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 35318.83939.300811.1.2.04-4901 (fls. 12
a 14), transmitido em 30/08/2011 pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita a
restituição de crédito de Cofins, PA 08/2010, no valor original de R$ 6.544,47.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909097/2012-30
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.868 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909097/2012-30

À fl. 15 consta despacho decisório proferido pela DRF/Salvador - BA em 05/12/2012,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, em razão de o DARF informado no
PER encontrar-se integralmente vinculado a débito declarado em DCTF (Cofins, PA
08/2010).
O contribuinte foi cientificado desta decisão por via postal em 18/12/2012 (fl. 17),
apresentando manifestação de inconformidade tempestiva em 11/01/2013 (fl. 02),
alegando, em resumo, que:
• Em sua DCTF, o contribuinte declarou débito de Cofins relativo a ago/2010 no valor
de R$ 6.754,47, o qual foi declarado incorretamente naquela declaração, razão pela qual
foi corrigida por meio de DCTF retificadora;
• O contribuinte apurou débito de Cofins para aquele período no valor de R$ 210,00,
conforme respectivo DACON, efetuando, no entanto, pagamento no valor de R$
6.754,47, recolhendo a maior a quantia de R$ 6.544,47, objeto do pedido de restituição;
• Pelo exposto, solicita a homologação do pedido de restituição.
O presente processo foi enviado à DRJ/Salvador para julgamento em 06/11/2014 (fl.
30), e a esta DRJ/RJO em 10/10/2017 (fl. 31).
É o relatório.
A contribuinte, aqui recorrente, trouxe como provas a DCTF retificadora.
Ato contínuo, a 16a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade pela recorrente, porquanto inexiste prova da certeza e liquidez do crédito
indicado no PER no 35318.83939.300811.1.2.04-4901.
Intimada do acórdão no 12-110.293, a recorrente interpôs recurso voluntário
reiterando o seu direito creditório, para tanto anexa diversos documentos, dentre eles o Livro de
Apuração de ICMS, Notas Fiscais e Livro de Registro de Entradas.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.

1. Da decisão recorrida e a falta de provas.
A decisão recorrida restou vazada nos seguintes termos (fls. 36/37):
Verifica-se que o contribuinte não juntou aos autos qualquer documentação relativa à
apuração da contribuição devida para o período em tela, limitando-se a informar que
havia providenciado a retificação da correspondente DCTF, conforme já declarado em
seu DACON. Tal fato, no entanto, não demonstra ou comprova a ocorrência de erro na
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.868 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909097/2012-30

apresentação da DCTF original, o qual também não é esclarecido na manifestação de
inconformidade (redução do valor devido de Cofins).
A caracterização do erro de apuração na DCTF original está condicionada ao
esclarecimento acerca dos valores excluídos da base de cálculo da contribuição devida,
o que não foi feito nestes autos. Além de tais esclarecimentos, à empresa caberia
fornecer a documentação comprobatória dos valores devidos, conforme dispositivo
normativo acima, o qual tem como fundamento, entre outros, o artigo 170 do CTN,
segundo o qual somente será autorizada a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
O elemento de certeza do direito à restituição/compensação diz respeito ao fato de se
comprovar ter havido recolhimento da contribuição em valor superior ao que deveria ter
sido recolhido em determinado período, devendo a autoridade da RFB, diante de tal
comprovação, acatar tal fato.
Quanto à liquidez do direito, deve ser comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, por meio da comprovação das bases de cálculo sobre as quais
ocorreram os fatos geradores correspondentes.
A interessada não trouxe ao processo qualquer prova documental relativa ao erro de
apuração ou à base de cálculo da contribuição para o período em que alega ter o direito
creditório (DCTF original e retificadora), não se podendo comprovar, portanto, a
liquidez e certeza de seus eventuais créditos.
Analisando a decisão, constata-se que a improcedência da manifestação de
inconformidade está balizada na ausência de provas da certeza e liquidez do crédito buscado
pela recorrente.
Em recurso voluntário, ao solicitar a reforma do r. decisum a recorrente arguiu,
em síntese, o que abaixo reproduzo:
O presente Recurso Voluntário visa reformar o Acórdão no 12-110.293, lavrado pela 16a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento – DRJ/RJO, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade ingressada pelo contribuinte, não reconhecendo o seu
direito ao crédito peitado, alegando que a interessada não trouxe ao processo qualquer
prova documental ou elementos probatórios quanto à utilização da correta base de
cálculo da referida contribuição naquele período.
O contribuinte comercializava produtos classificados como de incidência monofásica,
ou seja, tributados a alíquota zero para a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS quando de suas vendas.
..........................................................................................................................
Portanto, para comprovar as operações da empresa no período e suas alegações,
anexamos:
a) Todas as notas fiscais de Compras de produtos para revenda, indicando a
classificação fiscal dos produtos comercializados, todos de incidência monofásica;
b) Livro de Registro de Entradas
c) Livro de Apuração de ICMS, demonstrando:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.868 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909097/2012-30

Portanto, por se tratar de vendas tributadas de produtos tributados a alíquota “zero” o
valor recolhido da COFINS relativo ao período de agosto de 2010 no montante de R$
6.754,47 foi realizado de maneira indevida, e cujo valor devido é de apenas R$ 210,00,
apurado sobre outras receitas que não de vendas de produtos sujeitos ao regime
monofásico, portanto fazendo jus à restituição de R$ 6.544,47.
Vemos que, em sede recursal, a ora recorrente traz maiores explicações a respeito
da origem do crédito, bem como traz um conjunto probatório mais robusto com intuito de
demonstrar a veracidade das informações – este preparado, apenas, no presente expediente.
Sendo assim, inicialmente, cabe a este Colegiado decidir se aceita a documentação
apresentada pela recorrente por meio de recurso voluntário.

2. Do aceite dos documentos juntados em recurso.
Consoante narrado, a discussão reside em pedido de restituição da Cofins oriundo
de pagamento a maior efetuado via DARF no valor de R$ 6.754,47, referente ao período de
agosto/2010, cuja análise se deu de forma eletrônica pela autoridade fiscal, posteriormente com
emissão de despacho decisório eletrônico padrão.
Nesse tipo de documento, embora o contribuinte logre identificar a motivação do
indeferimento de seu requerimento, o despacho não é transparente no que toca a necessidade de
eventual prova pelo contribuinte sobre a existência do direito creditório ali negado,
especialmente se fundada em erro nos dados prestados na DCTF original.
Sendo assim, num primeiro momento, é habitual que o contribuinte informe
apenas que o direito ao indébito existe, seja porque o crédito nasceu a partir do pagamento a
maior ou indevido, seja em razão de ter sido o referido crédito atrelado a débito informado
erroneamente na DCTF original.
Com isso, o contribuinte informa a retificação da DCTF e traz como prova a nova
declaração acreditando que tal documento é elemento suficiente para a elucidação dos fatos,
descuidando-se de seu ônus probatório consoante regra contida nos artigos 15 e inciso IV do 16,
ambos do Decreto no 70.235/72.
Nesse passo, o contribuinte somente é alertado acerca da necessidade de
documentação contábil e fiscal para provar o desajuste entre as declarações de PER e DCTF,
através do juízo de primeira instância quando do julgamento da defesa inicial.
Logo, conclui-se que é na fase recursal que o contribuinte supre a deficiência de
provas.
Justamente o caso dos autos, como será demonstrado.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.868 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909097/2012-30

A recorrente, tão logo ciente do despacho decisório eletrônico, constatou que o
crédito oriundo de DARF estava integralmente atrelado ao débito confessado na DCTF original,
quando o valor devido seria a menor ao confessado. Imediatamente, transmitiu DCTF
retificadora e apresentou na impugnação a correção do equívoco cometido no início.
Porém, a DCTF retificadora, por si só, não faz provas de que o novo valor, in
casu, de Cofins do período de agosto/2010 é aquele apurado na contabilidade da recorrente.
Dessa forma, o juízo a quo manteve indeferido o pedido de restituição, tendo
prevenido a recorrente que apenas os documentos contábeis e fiscais prestam a demonstrar o erro
na declaração.
A recorrente prontamente carreou aos autos o Livro de Apuração de ICMS, Notas
Fiscais e Livro de Registro de Entradas.
Estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas arroladas no § 4o do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Ora, como já dito, a recorrente teve ciência da indispensabilidade dos documentos
contábeis e fiscais, apenas, a partir da decisão de primeira instância, porquanto ausente tal
exigência em despacho decisório eletrônico.
À vista disso, vem a recorrente contrapor as razões trazidas pela autoridade
julgadora, para tanto anexando arcabouço probatório necessário para resolver o litígio.
Dessa forma, afasto a preclusão a respeito da juntada a posteriore dos documentos
pela recorrente em saudação ao Princípio da Verdade Material e do Formalismo Moderado.

3. Da necessidade de diligência.
Uma vez aceitos os documentos anexados pela recorrente no recurso voluntário
interposto, resta fundamental a conversão do presente julgamento em diligência.
Esclareço, não obstante a diligência ser prerrogativa do julgador, até mesmo da
autoridade fiscal, nos casos de PER/Dcomp, a legislação prevê a sua execução quando
necessária, a saber:
Decreto no 70.235/72.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (grifado).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.868 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909097/2012-30

In casu, a prova da certeza e liquidez do crédito apontado pela recorrente está
estruturada nos registros contábeis e fiscais trazidos por ela, sendo eles o Livro de Apuração do
ICMS, Livro de Registro de Entradas, Notas de Compras e Relatório de Aquisições.
Logo, dada à riqueza de provas, tais documentos darão suporte à autoridade fiscal
para que apure se os produtos vendidos pela recorrente estão sujeitos à alíquota zero, quais
receitas sofreram tributação, a base de cálculo utilizada de Cofins e, por fim, se há valor a ser
restituído em favor da recorrente no período de agosto/2010 de pagamento a maior de Cofins.
Perante o exposto, converto o julgamento em diligência para que os autos sejam
remetidos à Unidade de Origem e os documentos apresentados pela recorrente na peça recursal
sejam examinados pela autoridade fiscal.
Sendo necessário, seja a recorrente intimada para esclarecimentos e juntada de
documentação complementar pertinente ao caso (art. 39 da Lei no 9.784/99).
Encerrados os trabalhos, seja emitido relatório fiscal conclusivo com posterior
ciência de seu teor pela recorrente para que se manifeste no prazo de 30 dias.
Vencido o prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos devolvidos a este
Colegiado para conclusão do julgamento.
Uma vez vencida na presente proposta, prossigo com a análise do mérito recursal.

4. Ressarcimento de crédito hígido. Da necessidade de provas contábeis.
Vastamente exposto, de acordo com a recorrente o pagamento a maior de Cofins
decorrente de erro na alíquota aplicada aos produtos monofásicos comercializados, à época
sujeitos à alíquota zero, segundo alínea ‘b’, do inciso I, do art. 1o da Lei no 10.147/2000.
Apesar de rico o arcabouço probatório preparado e juntado ao presente expediente
recursal, entendo que ainda insuficiente, porque necessários os livros diário e de apuração do Pis
e da Cofins.
Isso, pois, o art. 1o da Lei no 10.833/2003 ao definir a incidência da Cofins, bem
como a sua base de cálculo, estabelece como critério o faturamento, a saber:
Art. 1oA Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1oPara efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da
Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2oA base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
conforme definido no caput e no § 1o.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.868 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909097/2012-30

Tanto é verdade que a própria Lei no 10.147/2000 já estabelece os critérios
adotados para o cômputo do Pis/Pasep e da Cofins, in verbis:
Art.1oA contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições
30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e
3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10,
3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados -TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28
de dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes
alíquotas: (Redação dada pela Lei no 10.548, de 2002)
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
[omissis]
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas
posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2%
(dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por
cento);(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
grifos nossos
À vista disso, os livros razão, diário e caixa possuem o condão de demonstrar a
movimentação diária da empresa e, assim, os valores de crédito e débito apurados ao final do
mês. Sem tais elementos, é inviável conferir o valor faturado no mês pela recorrente para, assim,
ser presumível a base de cálculo do tributo.
Portanto, os documentos já juntados auxiliam na investigação da receita, mas não
indicam o fato gerador da Cofins.

5. Conclusão.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.868 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909097/2012-30

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital